Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719520-39.2024.8.07.0018 RECORRENTE: CLÁUDIO FERREIRA PERES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATO ADMINISTRATIVO PASSÍVEL DE RECURSO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão objeto da controvérsia consiste em deliberar se é legítima a promoção, por ato de bravura, em benefício do impetrante. 2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes da regra prevista no art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. 2.1. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como ficou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 3. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009 e art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, § 1o, da LMS. 4. Não se pode olvidar ainda que a regra prevista no art. 5o, inc. I, da Lei no 12.016/2009 não permite a impetração de mandado de segurança na hipótese em que o ato questionado puder ser impugnado por recurso administrativo provido de efeito suspensivo. 5. No caso em exame o impetrante não destacou, em sua causa de pedir, a respeito do exaurimento definitivo, ou não, da via administrativa para que fosse impugnado o ato que ora constitui o objeto do presente mandamus. 5.1. Em suas informações o Chefe da Divisão de Promoção e Avaliação de Desempenho da Polícia Militar do Distrito Federal confirmou que ainda não houve a respectiva deliberação sobre a promoção por ato de bravura em favor do impetrante. Logo, é necessário aguardar o exame definitivo do requerimento formulado pelo postulante na esfera administrativa, com fundamento no princípio da separação dos poderes. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação à Lei 12.086/2009, sem indicar qual dispositivo da referida lei entende por violado. Assevera, outrossim, que a discricionariedade administrativa encontra limite nos princípios constitucionais, em especial no da isonomia e que, ao promover dois militares por bravura na mesma ocorrência, negando ao recorrente similar promoção, a aludida isonomia foi desconsiderada. Colaciona ementa de julgado do TJGO com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.179.530/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Além disso, “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012